Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-87.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005002-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.058.632/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA E DO PROTESTO DA REFERIDA CDA -
APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS – MERCADORIA VENDIDA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTANTE NO TAD – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade na autuação, visto que a mercadoria estava transitando sem nota fiscal e sem o recolhimento do tributo, já que, apesar de a Agravante sustentar que se tratava de conserto, sequer comprou tal afirmação, inclusive a nota de serviço informa a confecção de jogos de porta, presumindo o intuito comercial da operação.

Assim, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005002-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA-ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Tornearia Vitória Ltda. - Me,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1037050-10.2018.8.11.0041, interposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2018721298, bem como do protesto da referida CDA.

Sustenta que foi surpreendido com um protesto no valor de R$ 46.888,93 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito mil reais e noventa e três centavos), não tendo recebido notificação anterior que pudesse exercer seu direito do contraditório em processo administrativo.

Afirma que, a Agravante recorreu a procuradoria para entender tal cobrança, quando somente neste momento foi informada que a suposta infração cometida seria: Falta de recolhimento do ICMS, artigos 17, inciso XI, da lei 7.098/98, Penalidade: Art. 45, inciso I, da Lei nº. 7.098/1998 e, mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais- entrada, artigos 2º e 3º, artigo 72, Art. 95, Art. 174, Art. 178, e Art. 81 do RICMS- MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art.35-a e Art. 11, parágrafo 2°, inciso I, da lei 7098/1998. Penalidade: art. 45, inciso III, alínea “a” da lei Estadual 7.098/1998.

Assegura que, não é contribuinte do ICMS, sendo somente prestadora de serviço, conforme demonstra contrato social, bem como se destaca o fato do serviço ter sido realizado para empresa PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELATINAS LTDA, para confecção de 60 jogos de BEGS que na realidade foi um conserto, para uso próprio da empresa.

Assevera que, ainda que se tratasse de uma industrialização por encomenda, tem-se claro que o produto foi destinado ao uso do Autor da encomenda, ficando este na condição de seu usuário final, portando havendo incidência de ISS.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos ensejadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a suspensão do crédito tributário nos termos do artigo 151, V, do CTN.

Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, consoante disposição do artigo 1.017, § 5º, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no ID. 7434523.

Contrarrazões no ID. 8191724, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 8381868).

É o relatório.

Cuiabá, 7 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019